Tribunal: TJDFT
Processo: 0743210-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PEDIDO PARA DECLARAR A DÍVIDA INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DERROTA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA SUA EXTENSÃO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Nesse sentido, a ausência de sucumbência compromete o interesse recursal.
2. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
3. No caso, o ônus deve ser distribuído conforme o princípio da sucumbência e em razão da derrota processual, considerando a resistência à pretensão deduzida na inicial e o julgamento de mérito.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA SUA EXTENSÃO.